Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-65.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714598-65.2022.8.07.0004 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: SANDRA PEREIRA SANTANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Autor contra a sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, do CPC. O Apelante (autor) requereu desistência da Apelação e a certificação do trânsito em julgado da sentença – Id. 45093312. Dessa forma, homologo o pedido de desistência da Apelação, para que surta seus legais efeitos. Certifique-se o trânsito em julgado. P. e I. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora